Tribunal: STJ
Processo: 5021080-52.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781436 - SC(2024/0408786-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
AGRAVADO
: RUD GONCALVES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA
REPETITIVO

DEPÓSITO
JUDICIAL
PARA
677/STJ.
GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA
ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR.
REVISÃO DA TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE
DE TRÂNSITO EM JULGADO OU MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No julgamento do
submetido ao rito dos
REsp n. 1.820.963/SP,
recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
revisou o entendimento do Tema 677 para estabelecer que o depósito
judicial efetuado para garantia do juízo não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, os quais continuam a
incidir até a efetiva disponibilização da quantia em favor do credor.
2. A tese firmada em julgamento de recurso repetitivo possui
aplicação imediata aos processos em curso, prescindindo do trânsito
em julgado do acórdão paradigma, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte Superior.
3. Ao apreciar os embargos de declaração opostos no
a Corte Especial afastou expressamente a
REsp n. 1.820.963/SP,
necessidade de modulação dos efeitos do novo entendimento,
confirmando sua aplicabilidade a todas as situações, inclusive àquelas
em que o depósito judicial foi realizado antes da revisão da tese.
Documento eletrônico VDA55110686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a5e3246-458d-4189-9556-920498b9439e

4. Incide o óbice da
quando o acórdão recorrido
Súmula n. 83/STJ
está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, impedimento aplicável tanto aos recursos
interpostos com fundamento nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a5e3246-458d-4189-9556-920498b9439e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781436 - SC(2024/0408786-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
AGRAVADO
: RUD GONCALVES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TEMA
REPETITIVO

DEPÓSITO
JUDICIAL
PARA
677/STJ.
GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA
ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CREDOR.
REVISÃO DA TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE
DE TRÂNSITO EM JULGADO OU MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No julgamento do
submetido ao rito dos
REsp n. 1.820.963/SP,
recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
revisou o entendimento do Tema 677 para estabelecer que o depósito
judicial efetuado para garantia do juízo não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, os quais continuam a
incidir até a efetiva disponibilização da quantia em favor do credor.
2. A tese firmada em julgamento de recurso repetitivo possui
aplicação imediata aos processos em curso, prescindindo do trânsito
em julgado do acórdão paradigma, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte Superior.
3. Ao apreciar os embargos de declaração opostos no
a Corte Especial afastou expressamente a
REsp n. 1.820.963/SP,
necessidade de modulação dos efeitos do novo entendimento,
confirmando sua aplicabilidade a todas as situações, inclusive àquelas
em que o depósito judicial foi realizado antes da revisão da tese.
Documento eletrônico VDA54829340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:57
Código de Controle do Documento: 08064ffd-b4cc-4382-abdc-c98bd62a5fd5

4. Incide o óbice da
quando o acórdão recorrido
Súmula n. 83/STJ
está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, impedimento aplicável tanto aos recursos
interpostos com fundamento nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial, fundamentado no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
c
O recurso especial (e-STJ, fls. 96 a 123) foi interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em agravo de instrumento no âmbito de
cumprimento de sentença de honorários advocatícios, negou provimento ao recurso do
BB para manter a decisão que homologou o cálculo da Contadoria Judicial, que aplicou
a nova redação do
(e-STJ, fls. 83 a 84).
Tema 677/STJ
RUD GONCALVES ADVOGADOS (RUD GONCALVES) apresentou
contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 133 a 139), defendendo a manutenção
do acórdão recorrido.
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 142 a 145), por entender que o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, aplicando o óbice da Súmula no 83/STJ.
Contra essa decisão o BB interpôs o presente agravo em recurso especial
(e-STJ, fls. 153 a 171), no qual impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e reitera as razões do seu recurso.
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (e-STJ, fls. 175 a 183).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, o BB sustentou a existência de dissídio jurisprudencial sobre a
aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do
Documento eletrônico VDA54829340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:57
Código de Controle do Documento: 08064ffd-b4cc-4382-abdc-c98bd62a5fd5

(Tema 677). Alegou, em síntese, a inaplicabilidade imediata da
REsp n. 1.820.963/SP
nova tese a depósitos realizados antes da sua fixação, por ofensa à segurança jurídica
e ao ato jurídico perfeito, e a necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

(1) Da aplicação do
e do óbice da
Tema 677/STJ
Súmula no 83/STJ

A controvérsia central reside em definir se o depósito judicial efetuado pelo
devedor para garantia do juízo, antes da revisão do
tem o condão de
Tema 677/STJ,
cessar a sua mora, afastando a incidência de juros e correção monetária previstos no
título executivo.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o agravo de instrumento,
concluiu pela aplicação imediata do novo entendimento, independentemente da data
do depósito ou da ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma.
Neste sentido, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte trecho (e-STJ, fls.
78 a 82):
Portanto, diante do julgamento do
o Tema 677
REsp n. 1.820.963/SP,
do STJ passou a valer com entendimento diametralmente oposto o até
então existente, independentemente do trânsito em julgado, uma vez
que a incidência é de forma imediata.
Da mesma forma, no referido julgamento se afastou o entendimento
que os encargos moratórios são de responsabilidade da instituição
financeira depositária.
Desse modo, agora em consonância com o entendimento firmado pelo
Tema 677 do STJ, viável a inclusão de encargos (juros de mora e
correção monetária) após a realização do depósito judicial.
[...]
Além disso, ainda que o depósito judicial tenha ocorrido quando
estava em vigor o entendimento antigo do Tema 677 do STJ, qual seja
"Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou
parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites
da quantia depositada", não afasta a incidência do novo entendimento,
bem como, sequer o viola a segurança jurídica.

Desta feita, a decisão recorrida está em perfeita sintonia com a
jurisprudência pacífica e atual do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial, ao
julgar o
sob o rito dos recursos repetitivos, revisou o
REsp n. 1.820.963/SP,
fixando tese diametralmente oposta à anterior, nos seguintes termos:
Tema 677/STJ,
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL
.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
TEMA 677/STJ.
ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL . ENCARGOS
MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA54829340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:57
Código de Controle do Documento: 08064ffd-b4cc-4382-abdc-c98bd62a5fd5

ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO
CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA . NATUREZA E
FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS
JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO
TEMA 677/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de
ativos
financeiros
pertencentes
ao
devedor,
posteriormente
transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução .
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em
garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos
moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição
financeira depositária de arcar com correção monetária e juros
remuneratórios sobre a quantia depositada.
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta
de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do
entendimento firmado no
haja vista a existência de
Tema 677/STJ,
divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e
alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" .
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em
mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos
devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua
mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários,
além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja
purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da
prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art . 401, I,
do
).
CC/02
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como
ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se
consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é
necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor,
ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.
6 . No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao
dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no
sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro
ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens
penhorados, nos termos do
I, do CPC.
art. 904,
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da
quantia paga ao momento do recebimento do mandado de
levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela
transferência eletrônica dos valores (art . 906).
8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do
Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de
penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do
dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a
cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele
continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que
haja efetiva liberação em favor do credor .
Documento eletrônico VDA54829340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:57
Código de Controle do Documento: 08064ffd-b4cc-4382-abdc-c98bd62a5fd5

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à
transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que
depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos
juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve
ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar
o enriquecimento sem causa do credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros
remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros
moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza
e finalidade dessas duas espécies de juros .
11. O
passa a ter a seguinte redação: "na execução, o
Tema 677/STJ
depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da
penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir
do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser
calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença
transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o
saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco
depositário .
13. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
Julgamento:
CORTE ESPECIAL,
1.820.963/SP,
19/10/2022,
DJe 16/12/2022)

Ademais, esta Corte Superior já se manifestou reiteradamente sobre a
desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de tese firmada
em regime de recursos repetitivos.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL.
APLICABILIDADE. AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO NA RECLAMAÇÃO . APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. MULTA .
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO .
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 .
II - A Reclamação pretende trazer o Agravo em Recurso Especial
interposto contra julgado que examinou o sobrestamento do recurso
especial para aguardar julgamento de tema repetitivo.
III - Revela-se desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado da
tese firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, para que
se possa aplicá-la. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54829340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:57
Código de Controle do Documento: 08064ffd-b4cc-4382-abdc-c98bd62a5fd5

IV - Em que pese, a princípio, caracterizada a usurpação de
competência, carece a Reclamante do necessário interesse de agir
pela ausência de probabilidade de êxito recursal . Precedentes.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso .
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt na Rcl
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
44.048/RS,
Julgamento:
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
2/5/2023,
4/5/2023)

Dessa forma, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina
alinhou-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
incidência da
que dispõe:
Súmula no 83/STJ,
Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida. Tal óbice é aplicável tanto aos recursos interpostos com fundamento na
alínea
quanto na alínea do permissivo constitucional.
a
c
Conforme tem decidido esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. MANTENÇÃO DA ORA
AGRAVADA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE
TITULARIZADO POR SEU FALECIDO CÔNJUGE . A CORTE A QUO
DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1 .Verifica-se que, no caso dos autos, a Corte a quo decidiu de acordo
com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de
que há expressa previsão legal de manutenção da contratação do
plano de saúde em favor do dependente, e que inexiste limite para a
permanência do beneficiário no seguro anteriormente contratado.
2. Incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as
hipóteses das alíneas a e c do art . 105, inciso III, da Constituição
Federal.Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.457.113/SP,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
29/4/2024,
2/5/2024)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA54829340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:57
Código de Controle do Documento: 08064ffd-b4cc-4382-abdc-c98bd62a5fd5

É o voto.
Documento eletrônico VDA54829340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:57
Código de Controle do Documento: 08064ffd-b4cc-4382-abdc-c98bd62a5fd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.781.436 / SC
Número Registro: 2024/0408786-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052127120228240075 50210805220248240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
AGRAVADO
: RUD GONCALVES ADVOGADOS
ADVOGADOS : RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:36
Código de Controle do Documento: eb8e862b-885f-4b44-82e7-61617772bd03

Documento eletrônico VDA55075181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:36
Código de Controle do Documento: eb8e862b-885f-4b44-82e7-61617772bd03